Tribunal: STF
Processo: PSV 60
Classe: PSV
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Data de julgamento: 2013-08-07
Data de publicação: 2013-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de proposta de cancelamento da Súmula Vinculante nº 9, encaminhada pelo Defensor Público-Geral Federal, cujo teor é o seguinte: 
    O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.
    O proponente sustenta: 
    Importa dizer que o dispositivo sumular foi editado com base na redação original da LEP, transcrito abaixo o artigo 127:
    Art. 127. O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar.
    Entretanto, foi publicada a Lei 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a redação do artigo 127 da Lei de Execução Penal, que passou a ser:
    Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. (NR) 
    Assim, a nova redação do dispositivo legal estabeleceu o limite máximo de 1/3 (um terço) para a perda dos dias remidos em caso de cometimento de falta grave pelo preso, pelo que a Súmula Vinculante 9 está em flagrante confronto com o novo texto legal, uma vez que determina a perda da integralidade dos dias remidos.
    A alteração trazida pela Lei 12.433/2011 tornou efetivos os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que qualquer falta praticada por aquele que cumpre pena seja capaz de causar a perda de todo o tempo remido, independentemente da infração praticada – mesmo dentre as chamadas graves, há faltas distintas – e do tempo de trabalho já cumprido pelo preso.
    Importa, ainda, em homenagem à segurança jurídica, aplicando-se, por analogia, o disposto nos artigos 10 e 12 da Lei 9868/1999, sejam imediatamente suspensos os efeitos da citada súmula, evitando-se a prolação de decisões contrárias à nova legislação em vigor com base em verbete já desatualizado.
    Ante o exposto, requer seja liminarmente suspensa e, em seguida, cancelada a Súmula Vinculante 9, em decorrência de sua flagrante incompatibilidade com a nova redação da Lei de Execução Penal, mais especificamente com seu artigo 127.
     O Ministro Cezar Peluso despachou, em 24.02.2012, determinando a tramitação conjunta desta proposta com a PSV nº 64, em razão da identidade da matéria versada. 
    Publicado o edital em 22.03.2012, decorreu o prazo sem manifestação de eventuais interessados.
    Na sequência, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular processamento e pela revisão da Súmula Vinculante nº 9, reportando-se ao parecer oferecido na PSV nº 64.
    É o conciso relatório.
    Decido.
    Analiso, inicialmente, a adequação formal da presente Proposta de Súmula Vinculante.
    No presente caso, a legitimidade ativa do proponente é indiscutível, nos termos do art. 3º, VI da Lei nº 11.417/06. 
    Ademais, a proposta de cancelamento está suficientemente fundamentada, haja vista se tratar de modificação da lei em que se fundou a edição do enunciado da súmula vinculante (Lei nº 11.417/06, art. 5º). 
    Ante o exposto, considero formalmente adequada a presente proposta de súmula vinculante (art. 103-A, §1,º da Constituição, e art. 5º da Lei nº 11.417/06).
    Entretanto, é oportuno registrar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário nº 638.239, Relator Ministro Luiz Fux.
    Naqueles autos discute-se a necessidade, ou não, de revisão ou de cancelamento da Súmula Vinculante nº 9, em virtude do advento da Lei nº 12.433/2011, que, ao alterar o art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP, permite ao magistrado, nos casos de prática de falta grave, revogar até 1/3 do tempo da pena remido, reiniciando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar.
    O Plenário, em Sessão de 21.03.2013, após o voto de Ministro Relator dando provimento parcial ao recurso extraordinário, suspendeu o julgamento.
    Na sequência, o Ministro Relator despachou no sentido de que o Recorrente e a Procuradoria-Geral da República se manifestassem sobre a subsistência do interesse recursal.
    Ante o exposto, determino o sobrestamento desta proposta de cancelamento de súmula vinculante até o trânsito em julgado da decisão no Recurso Extraordinário nº 638.239, Relator Ministro Luiz Fux.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2013.
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente
Documento assinado digitalmente